Tribunal: CARF
Processo: 10640.900493/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.900493/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.920 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
MOINHOS VERA CRUZ SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
Deve(m) ser homologada(s) a(s) compensação(ões) declarada(s) até o
limite do crédito reconhecido, o qual corresponde ao valor do saldo
negativo decorrente do ajuste efetuado ao final do período de apuração,
com os devidos acréscimos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário..
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Carmen
Ferreira Saraiva (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
.
Relatório
Trata-se de recursos voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.900493/2010-88
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.920 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900493/2010-88

Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 09-40.447 - 1a Turma da
DRJ/JFA, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
“Por meio do Despacho Decisório no Rastreamento 863081719, de 19 de maio de
2010, exarado pela DRF/JFA, assim foi decidido:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
PARC.CREDITO
IR
EXTERIOR
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS
ESTIM.COMP.
SNPA
ESTIM.
PARCELADAS
DEM.ESTIM
COMP.
SOMA
PARC.CRED.
PER/DCOMP
0,00
350.027,93
0,00
0,00
0,00
0,00
350.027,93
CONFIRMADAS
0,00
262.862,68
0,00
0,00
0,00
0,00
262.862,68
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: RS 350.027,93
Valor na DIPJ: RS 350.027,93
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: RS 350.027,93
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 262.862,68
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar os débitos informados pelo
sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP;
09798.41660.080906.1.302-9710
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
25291.10480.270906.1.3.02-9726
26974.87643.041006.1.3.02-3100
38886.15486.050609.1.7.02-3321
Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na qual
alega, em síntese, que:
2. O crédito objeto do pedido de compensação corresponde ao valor total de
R$350.027,93, na data da transmissão informada na PER/DCOMP acima citada,
originário do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre as receitas de aplicações
financeiras realizadas nas Instituições Financeiras registradas sob o CNPJ n°.
01.701.201/0001-89 (HSBC Bank Brasil S/A) no valor de R$4.006,20 Código da
Receita 6800, CNPJ 60.701.190/0001-04 (Banco Itaú S/A) no valor de R$210.848,26,
Código da Receita 3426, CNPJ 61.472.676/0001-72 (Banco Santander S/A) no valor de
R$30.957,64, Código da Receita 3426 e R$5.155,87 Código da Receita 6800, CNPJ
60.746.948/0001-12 (Banco Bradesco S/A) no valor de R$91.243,34 Código da Receita
3426 e R$4.672,72 Código da Receita 6800 e CNPJ 01.638.542/0001-57 (Credit
Agricole Brasil SA DTVM) no valor de R$3.143,90 Código da Receita 6800;
3. A decisão proferida no despacho em referencia não reconheceu parte do
crédito pleiteado, sob a alegação de confirmação parcial ou não confirmação
de parcelas do crédito em questão, das seguintes fontes pagadoras e
justificativas: CNPJ 01.638.542/0001-57 não confirmando o valor de
R$3.143,90 tendo como justificativa a não comprovação da retenção na fonte, e
o CNPJ 60.746.948/0001-12, não confirmando o valor parcial de R$84.021,35,
código da receita n°. 3426, justificando que o credito pleiteado excede o valor
da retenção e comprovação parcial;
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.920 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900493/2010-88

4. Logo, não concorda com a decisão despachada pela Requerida, como
apontada no item 3 acima, uma vez que a Requerente através de cópias dos
informes de Rendimentos Financeiros e Comprovantes Anual de Rendimentos
pagos ou creditados e respectivo Imposto de Renda Retido na Fonte, emitidos
pelas fontes pagadoras, restará comprovado a certeza do crédito, anexando-os
à presente para fins de comprovação e reformulação da decisão proferida.
5. A Requerente nesta oportunidade destaca que ao apresentar o demonstrativo
de calculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real, em sua DIPJ para o
período de apuração do crédito objeto de compensação, ou seja, 2o trimestre de
2.004 - 01/04/2004 a 30/06/2004, o apurou de forma centralizada em seu CNPJ
21.554.274/0001-00, matriz, como assim deveria ser. Entretanto, para fins de
esclarecimentos de sua manifestação de inconformidade, vem informar que, a retenção
na fonte do imposto de renda sobre os rendimentos financeiros, junto à fonte pagadora
identificada sob o CNPJ n°. 01.638.542/0001-57, no valor de R$3.143,90, ocorrera sob
o CNPJ de sua filial (escritório administrativo) n°. 21.554.274/0006-07, como
comprovado em cópia do informe de rendimentos anexada;
A Requerente ainda em complemento à sua manifestação de inconformidade, sobre a
decisão e justificativa de confirmação parcial da parcela do credito retida pela fonte
pagadora do CNPJ 60.746.948/0001-12 (Banco Bradesco S/A), além de anexar cópia do
comprovante de rendimentos pagos e respectivo imposto de renda retido na fonte, anexa
à presente um demonstrativo da composição de todas as movimentações ocorridas das
aplicações que deram origem ao imposto de renda retido e respectivos rendimentos,
desde a data inicial de cada aplicação até a data do resgate que ocorreram no período
objeto do crédito, onde a fonte para tal demonstrativo tem sua origem na escrituração
contábil da Requerente, que a qualquer tempo e hora se encontram à disposição da
Requerida para comprovar o que demonstra;
A Requerente, desde o inicio de cada aplicação até a data do efetivo resgate, reconhece
mensalmente para fins de apuração do imposto de renda devido ou como se devido
fosse, as receitas financeiras decorrentes das correções e atualizações de acordo com
cada modalidade e tipo de aplicação efetivada junto à instituição financeira e fonte
pagadora, como demonstrado no documento de movimentação anexado;
Logo, necessário se faz que seja reconsiderada a decisão em referencia, uma vez que, o
crédito objeto do pedido de compensação foi integralmente utilizado para liquidação
dos débitos da Requerente, apurados e citados no item 1 acima descrito, não sendo
portanto, por questão de direito e justiça, considerada a Requerente como devedora de
débitos que a Requerida entendeu indevidamente compensados, como prova por todos
meios apresentados e por outros meios que vieram ser necessários para comprovação e
homologação de seu crédito informado na PER/DCOMP inicial.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 1a Turma da DRJ/BHE, por meio do Acórdão no 09-40.447, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
Compensação. Direito Creditório. Saldo Negativo.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.920 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900493/2010-88

Deve(m) ser homologada(s) a(s) compensação(ões) declarada(s) até o limite do crédito
reconhecido, o qual corresponde ao valor do saldo negativo decorrente do ajuste
efetuado ao final do período de apuração, com os devidos acréscimos legais.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
Provas. Momento de Apresentação.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a prova documental deve ser apresentada
no momento da manifestação de inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, a menos que fique demonstrado, justificadamente, o
preenchimento de um dos requisitos constantes deste diploma legal.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1.
Preliminarmente, registre-se que, no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal - PAF, regido pelo Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, o direito ao contraditório e à ampla defesa se faz valer com a
abertura do prazo legal de impugnação/manifestação de inconformidade, o
que foi plenamente atendido e exercido pela contribuinte, no presente caso.
2.
O PAF também determina, mais precisamente o parágrafo 4o de seu
art. 16, que a prova documental deve ser apresentada no momento da
impugnação/manifestação de inconformidade, somente se admitindo a
dilação do prazo para formação probatória quando: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou direito superveniente; e c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, o que não se logrou demonstrar no
presente caso.
3.
Não obstante isso, esta Turma de Julgamento tem decidido pela
apreciação de todas as provas efetivamente juntadas aos autos, até o instante
do correspondente julgamento administrativo, em respeito ao princípio da
busca da verdade material.
4.
Isso posto, consoante DIPJ/2005 apresentada pela contribuinte, no
2o trimestre de 2004, foi apurado saldo negativo de IRPJ no valor de R$
350.027,93, valor este decorrente de retenções de Imposto de Renda na
Fonte e exatamente o informado como direito creditório nos PER/Dcomps
objeto do Despacho Decisório sob análise.
5.
Consta ainda do documento intitulado Análise das Parcelas de
Crédito (que integra o Despacho Decisório), ter sido reconhecido para a
manifestante direito creditório no valor de R$ 262.862,68, de um valor total
solicitado no PER/Dcomp de R$ 350.027,93.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.920 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900493/2010-88

6.
Conforme tabela a seguir, a diferença reside na confirmação parcial
ou na não confirmação das retenções na fonte efetuadas pelas seguintes
fontes pagadoras:

7.
Para comprovar as retenções efetuadas, a contribuinte trouxe à
colação os respectivos Informes de Rendimentos, dentre outras alegações.
8.
Compulsando as informações constantes dos autos e os dados dos
sistemas informatizados da RFB, pode-se concluir por não assistir razão à
manifestante.
9.
De acordo com sua DIPJ/2005, no 2o trimestre de 2004, foram
oferecidas à tributação Receitas Financeiras no valor total de R$
1.314.314,17, valor este que não corresponde proporcionalmente ao valor do
direito creditório solicitado pela manifestante, IRRF no valor de R$
350.027,93. Daí a não confirmação de parte dos valores informados a título
de retenções de Imposto de Renda na fonte.
10.
Consoante dados de sua DIPJ/2005, para que a totalidade das
retenções de Imposto de Renda retido na fonte no montante de R$
350.027,93 fosse aceita, necessário seria ter sido oferecido à tributação
parcela proporcional a este montante a título de Receitas Financeiras.
11.
Sobre o assunto, cumpre assinalar que, especificamente, para a
verificação da certeza e liquidez do indébito tributário relativo ao saldo
negativo do IRPJ, é a própria legislação que estabelece não se configurar
suficiente a comprovação das retenções do Imposto na fonte, efetuados no
curso do respectivo período de apuração. É necessária que seja verificada,
também, a regularidade da determinação da base de cálculo que lhe dá
fundamento, conforme as expressas disposições do art. 2o, §4o, da Lei no
9.430/96.
12.
Diante de tais preceitos, é indubitável que somente é dedutível do
Imposto de Renda devido ao final do período de apuração o Imposto Retido
Fonte, incidente sobre as receitas computadas na determinação do lucro real.
13.
Decorre daí que para a determinação do saldo negativo do IRPJ,
passível de ser restituído ou compensado, quando composto apenas de
imposto retido, não basta a prova da regular retenção do imposto. É
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.920 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900493/2010-88

imprescindível a comprovação de que as receitas sobre as quais incidiram as
retenções foram devidamente computadas na determinação do lucro real.
14.
Em síntese, conclui-se que o ato de verificação da certeza e
liquidez do indébito tributário relativo ao saldo negativo do IRPJ, em sede
de análise de declaração de compensação apresentada pelo sujeito passivo,
não está limitado aos valores das antecipações recolhidas no respectivo
período de apuração, devendo atingir, também, a verificação da regularidade
da determinação da base de cálculo apurada pelo contribuinte.
15.
Consequentemente, ainda que a retificação de base de cálculo do
tributo somente seja cabível mediante lançamento de ofício, a verificação
também deve ser efetuada no âmbito da análise de declarações de
compensação vinculadas ao saldo negativo de IRPJ, para efeito de
determinação da certeza e liquidez do crédito invocado pelo sujeito passivo
para extinção de outros débitos fiscais.
16.
Assim, pode-se concluir que a restituição de saldo negativo da
IRPJ, com a posterior compensação, condiciona-se à demonstração da
existência e da liquidez do direito creditório, nos termos do art. 173 do
CTN, o que inclui a comprovação do oferecimento à tributação dos
rendimentos de aplicação financeira, cujo IRRF correspondente foi levado à
dedução na apuração do imposto devido.
17.
Como visto, na DIPJ/2005, período de apuração 2o trimestre/2004,
foram oferecidas à tributação receitas financeiras no montante de R$
1.314.314,17. Diante disso, o sistema que trata eletronicamente as
compensações efetuou o cálculo do direito creditório solicitado
proporcionalmente ao valor das receitas financeiras declaradas, deste
confirmando apenas R$ 262.862,68, de um crédito total de R$ 350.027,93.
18.
A despeito disso, é sobremodo importante assinalar que a
contribuinte não trouxe à colação qualquer prova contábil de que tenha
oferecido as correspondentes receitas financeiras à tributação (de forma
proporcional ao IRRF), o que poderia ter sido feito mediante a juntada de
sua escrituração comercial e fiscal, documentação hábil e idônea para tanto.
A simples juntada de planilhas, pela própria manifestante elaboradas, não
faz prova a seu favor.
19.
Esclareça-se, ainda, que a escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor da contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais, conforme dispõe o artigo 923 do
RIR/1999.
20.
Por fim, não é por demais o registro de que o ônus da prova do
direito de repetição recai sobre o sujeito passivo, quem o invoca, e que o
princípio da verdade material não vai a ponto de vincular a Administração
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.920 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900493/2010-88

na produção e/ou apresentação de documentos fora do universo de seus
registros.
21.
Destarte, a juntada de documentos que demonstrem a efetividade e
liquidez do crédito que a interessada aduz possuir e a comprovação de que
as receitas financeiras correspondentes às retenções de Imposto na fonte
efetuadas foram devidamente oferecidas à tributação, de acordo com as
normas legais, é obrigação da pretendente, o que não ocorreu.
22.
Assim, pode-se concluir que a parcela de IRRF não confirmada, R$
87.165,25, que resulta da diferença entre a parcela de IRRF total declarada e
a parcela confirmada e reconhecida, (R$ 350.027,93 - R$ 262.862,68), foi
corretamente glosada pelo sistema que trata eletronicamente as declarações
de compensação.

Do Recurso Voluntário
A recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, com as seguintes razões para a reforma da decisão a quo:
1.
A Recorrente anexou à sua manifestação de inconformidade, além dos
documentos comprobatórios das retenções, planilhas ("Movimentação Aplicações
Financeiras cujos resgates ocorreram no período ....") que apresentam em detalhes
a sequência dos rendimentos nominais de cada aplicação financeira e seus valores
oferecidos à tributação, além de ter colocado à disposição da Fiscalização sua
escrita contábil para diligência e conferência (item 6 da manifestação), como
assim autoriza o inciso IV do art. 16 do Dec. 70235.
2.
A documentação contábil que confirma todos os valores era bastante
volumosa, daí o pedido de diligência, tão usual e com previsão expressa na
legislação, entretanto, não se manifestaram os Julgadores sobre a conferência dos
dados planilhados, o que restringiu o direito de defesa da contribuinte.
4.
Diante disso, em atendimento ao princípio da VERDADE MATERIAL, e
com fulcro no Art. 16. §4o, alínea "c", do Dec.70235, a Recorrente traz à colação
todos os lançamentos do LIVRO RAZÃO referentes a cada um dos rendimentos
auferidos nas várias aplicações financeiras das quais originaram os créditos ora
pleiteados, devidamente lançados em regime de COMPETÊNCIA, em seus
respectivos períodos de apuração, desde o primeiro rendimento nominal até o
último que lhe foi creditado antes do resgate da aplicação (cf. PLANILHA
"Movimentação Aplicações Financeiras cujos resgates ocorreram no período ...."),
de modo a contrapor a afirmativa do acórdão recorrido no sentido da não
comprovação da tributação das referidas receitas.
5.
Em seguida foram anexados os BALANCETES relativos aos mesmos
períodos de apuração, de modo a comprovar que a receita advinda destas contas
contábeis, equivalentes às aplicações financeiras em análise, compuseram a base
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.920 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900493/2010-88

de cálculo lançada na DIPJ de cada exercício correspondente, também anexadas a
este recurso.
6.
Tais documentos comprovam DEFINITIVAMENTE que cada um dos
rendimentos creditados à Recorrente (discriminados detalhadamente na planilha
"Movimentação Aplicações Financeiras cujos resgates ocorreram no período
trazida aos autos) compôs a receita levada à tributação no período de apuração
trimestral correspondente.
7.
Ou seja, os rendimentos nominais das aplicações financeiras que geraram o
IRRF objeto do PER/DCOMP (demonstrativo do CRÉDITO) vinham sendo
oferecidos à tributação em cada competência/período de apuração desde o ano de
2002, data da aplicação mais pretérita neste processo. Daí a impossibilidade de se
aferir somente na DIPJ 2005 rendimentos proporcionais ao IRRF correspondentes
aos resgates havidos nas referidas aplicações financeiras no ano de 2004.
8.
Com efeito, tendo sido comprovadamente oferecidos à tributação os
rendimentos que originaram o IRRF que ora se pede ressarcimento, atendido está
o requisito do art. 2°, §4o, inciso III da lei 9.430/96, ilidindo, assim, a motivação
que denegou parcialmente o direito creditório pleiteado.
10.
Em face da comprovação efetiva da materialidade do crédito, a partir da
análise dos documentos contábeis que ora se traz à colação, pede a Recorrente
pela reforma do acórdão epigrafado, de modo que seja integralmente reconhecido
o crédito demonstrado na PER/DCOMP inicial e finalmente homologadas as
compensações declaradas nas DCOMP àquela vinculadas.
Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.
Conforme relatado, consoante DIPJ/2005 apresentada pela contribuinte, no 2o
trimestre de 2004, foi apurado saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 350.027,93, valor este
decorrente de retenções de Imposto de Renda na Fonte e exatamente o informado como direito
creditório nos PER/Dcomps objeto do Despacho Decisório sob análise.
Consta ainda do documento intitulado Análise das Parcelas de Crédito (que
integra o Despacho Decisório), ter sido reconhecido para a manifestante direito creditório no
valor de R$ 262.862,68, de um valor total solicitado no PER/Dcomp de R$ 350.027,93.
Na Manifestação de Inconformidade o contribuinte trouxe à colação os
respectivos Informes de Rendimentos, dentre outras alegações.
Conforme Acórdão de 1a Instância, entendeu-se que para que a totalidade das
retenções de Imposto de Renda retido na fonte no montante de R$ 350.027,93 fosse aceita,
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.920 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900493/2010-88

necessário seria ter sido oferecido à tributação parcela proporcional a este montante a título de
Receitas Financeiras.
Como visto, na DIPJ/2005, período de apuração 2o trimestre/2004, foram
oferecidas à tributação receitas financeiras no montante de R$ 1.314.314,17. Diante disso, o
sistema que trata eletronicamente as compensações efetuou o cálculo do direito creditório
solicitado proporcionalmente ao valor das receitas financeiras declaradas, deste confirmando
apenas R$ 262.862,68, de um crédito total de R$ 350.027,93.
Assim, conclui-se que a parcela de IRRF não confirmada, R$ 87.165,25, que
resulta da diferença entre a parcela de IRRF total declarada e a parcela confirmada e
reconhecida, (R$ 350.027,93 R$ 262.862,68), foi corretamente glosada pelo sistema que trata
eletronicamente as declarações de compensação.
O Recorrente alega que os rendimentos nominais das aplicações financeiras que
geraram o IRRF objeto do PER/DCOMP (demonstrativo do CRÉDITO) vinham sendo
oferecidos à tributação em cada competência/período de apuração desde o ano de 2002, data da
aplicação mais pretérita neste processo. Daí a impossibilidade de se aferir somente na DIPJ 2005
rendimentos proporcionais ao IRRF correspondentes aos resgates havidos nas referidas
aplicações financeiras no ano de 2004.
O Recorrente, a fim de comprovar de comprovar o oferecimento dos receitas das
aplicações financeiras, traz à colação todos os lançamentos do LIVRO RAZÃO referentes a cada
um dos rendimentos auferidos nas várias aplicações financeiras das quais originaram os créditos
ora pleiteados, devidamente lançados em regime de COMPETÊNCIA, em seus respectivos
períodos de apuração, desde o primeiro rendimento nominal até o último que lhe foi creditado
antes do resgate da aplicação (cf. PLANILHA "Movimentação Aplicações Financeiras cujos
resgates ocorreram no período ...."), de modo a contrapor a afirmativa do acórdão recorrido no
sentido da não comprovação da tributação das referidas receitas.
Em seguida anexa os BALANCETES relativos aos mesmos períodos de apuração,
de modo a comprovar que a receita advinda destas contas contábeis, equivalentes às aplicações
financeiras em análise, compuseram a base de cálculo lançada na DIPJ de cada exercício
correspondente, também anexadas a este recurso.
Após a síntese dos fatos, verifica-se que a questão discutida nos presentes autos
refere-se à comprovação do saldo negativo de IRPJ, no segundo trimestre de 2004, no montante
de R$ 350.027,93. O acórdão de 1a Instância reconheceu parcialmente o saldo negativo, no valor
de R$ 262.862,68, em razão da não confirmação do oferecimento à tributação da totalidade das
receitas referentes às retenções de imposto de renda por ela sofridas ao longo do segundo
trimestre de 2004, restando a ser comprovado o valor de R$ R$ 87.165,25.
A jurisprudência dominante no CARF é no sentido que a utilização do saldo
negativo de IRPJ deve atender, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) existência de prova do IRRF, o que pode ser feito por meio da declaração de
retenção na fonte por parte da empresa tomadora de serviço;
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.920 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900493/2010-88

b) existência de comprovação de que, no período a que se referem, a empresa
apurou prejuízo, sendo, portanto, indevida a antecipação do imposto de renda
promovida por meio da sua retenção antecipada na fonte;
c) comprovação de que os rendimentos do qual se originou o crédito objeto de
restituição foram oferecidos à tributação, comprovando, desta feita, que o prejuízo
apurado no período levou em consideração referido rendimento;
d) que o IRRF não foi objeto de compensação com débitos de IRPJ pela mesma
empresa nos períodos subsequentes.
Nesse sentido o Acórdão no 1301-00.034- 3a Câmara / la Turma Ordinária, relator
Alexandre Antônio Alkmim Teixeira, cuja ementa é transcrita a seguir:
IRPJ. IRRF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
Para que o saldo negativo de imposto de renda retido na fonte possa ser objeto de
restituição e compensação com outros tributos, é necessário que sejam observados,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) existência de prova do IRRF, o que pode ser feito por meio da declaração de retenção
na fonte por parte da empresa tomadora de serviço;
b) existência de comprovação de que, no período a que se referem, a empresa apurou
prejuízo, sendo, portanto, indevida a antecipação do imposto de renda promovida por
meio da sua retenção antecipada na fonte;
c) comprovação de que os rendimentos do qual se originou o crédito objeto de
restituição foram oferecidos à tributação, comprovando, desta feita, que o prejuízo
apurado no período levou em consideração referido rendimento;
d) que o IRRF não foi objeto de compensação com débitos de IRPJ pela mesma
empresa nos períodos subsequentes.
Tendo em vista os documentos e as informações apresentadas pela recorrente, o
presente processo foi convertido em diligência fiscal visando a análise do direito creditório.
A Autoridade Fiscal posicionou-se favorável à pretensão do Requerente, ao
concluir que “a parcela de IRRF glosada no Despacho Decisório no 863081719, de 19/05/2010,
pode ser confirmada, totalizando um saldo negativo de IRPJ no 2oT/2004 no valor de R$
350.027,93”, conforme as seguintes constatações do relatório de diligência (fls. 487 a 488):
[...]
4. Em relação à receita financeira correspondente ao Informe de
Rendimentos Financeiros da fonte pagadora Credit Agricole Brasil S/A
DTVM, CNPJ 01.638.542/0001-57 (Fl. 96), código de receita 6800, no
valor de R$ 15.719,61, os lançamentos contábeis (Conta Contábil
40101306.00000) foram confirmados às fls. 92/95.
5. Já com relação à receita financeira correspondente ao Comprovante
Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados da fonte pagadora Bradesco
S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12 (fl. 21), código de receita 3426, no valor
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.920 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900493/2010-88

de R$ 456.217,04,
os
lançamentos
contábeis
(Conta Contábil
40101302.00000) foram confirmados às fls. 98/162. Aqui vale destacar
que foi apresentada a planilha de fls. 98/99, onde constam os valores das
aplicações, juros e resgates correspondentes aos créditos efetuados pela
fonte pagadora Bradesco S/A durante o período de junho de 2002 a junho
de 2004.
6. O somatório dos lançamentos contábeis foram identificados nos
balancetes juntados às fls. 163/183, assim como o transporte da totalização
das receitas financeiras para a Demonstração do Resultado nas respectivas
DIPJ.
7. Para clarear a análise foi elaborado o resumo onde constam os dados do
Razão, Balancete e DIPJ (fls. 473/486).
8. Os requisitos necessários para a utilização do saldo negativo de IRPJ
destacados no Acórdão do CARF foram cumpridos, ou seja:
- existência de prova do IRRF, o que foi feito por meio dos comprovantes de retenção
na fonte por parte da fonte pagadora;
- existência de prejuízo no período, sendo, portanto, indevida a antecipação do imposto
de renda promovida por meio da sua retenção antecipada na fonte, já demonstrado na
respectiva DIPJ (R$ -499.197,06)
- comprovação de que os rendimentos do qual se originou o crédito objeto de restituição
foram oferecidos à tributação, comprovando que o prejuízo apurado no período levou
em consideração referido rendimento, já esclarecido no resumo de fls. 473/486.
[..]

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital